Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado e comprovado pelos apelados via dos derradeiros petitórios que formularam1, quando postularam o adiamento do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em decorrência de seu patrono - José Fernandes Lopes De Sousa, OAB/DF 67.112 - estar inscrito para acompanhar e realizar sustentação oral em julgamentos pertinentes a recursos outros que transitam em outras Turmas Cíveis deste Tribunal, que também ocorrerão no dia 15/02/2023, às 13h30min, mesmo horário e data da sessão em que o presente recurso está pautado nesta Turma Cível2, acolho o pedido como forma de ser evitada eventual alegação de cerceamento de defesa. E isso porque as intimações pertinentes às sessões de julgamento nas quais estão inseridos os outros recursos em que o patrono dos apelados também oficia foram aperfeiçoadas antes da cientificação pertinente a estes autos. Alinhando esses argumentos e porque lastreado o pedido em motivação relevante, acolho o pedido de adiamento do julgamento do apelo para a primeira sessão presencial subsequente à aprazada para a data de 15 de fevereiro. Prossiga-se, pois, nos moldes legais, aguardando-se a realização da próxima assentada de julgamento. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 43068191 e ID 43467350 2 ID 43148013